Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-75.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA. COMENTÁRIO A VÍDEO POSTADO NO INSTAGRAM. PALAVRAS DICRIMINATÓRIAS COM SUGESTÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. DIREITO DE OPINIÃO EXTRAPOLADO. CRIME CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “Malgrado os crimes contra a honra sejam tipos de forma livre, admitindo plurais formas de execução, deve ser suficientemente caracterizada a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheias.” (Inq n. 1.656/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/11/2023.).
2. Na hipótese, a querelada postou um comentário a um vídeo no Instagram em que aparece o querelante – que é policial - realizando a abordagem de outra pessoa, no qual escreveu: “...Olha se fosse eu descobria quem foi e metia fogo nessa desgraça...Esse desgraçado deve ser punido pelo que fez, Esse bicha! Que nojo!”. No vídeo é possível ver o rosto do querelante, tanto que foi identificado por colegas de trabalho e familiares, que fizeram comentários a respeito.
3. A manifestação da querelada em rede social com ampla visualização (mais de 19000) gerou repercussão que chegou até o querelante, tendo este se sentido ofendido ante o conteúdo agressivo e discriminatório das expressões utilizadas pela querelada.
4. A sugestão lançada em rede social de localizar o querelante para lhe colocar fogo, chamando-o de desgraçado e bicha excede os limites da crítica razoável à atuação policial. A existência de outras críticas não exclui o dolo e nem atenua a conduta da querelada, pois esses outros comentários estão focados na atuação policial e não atacam a pessoa com palavras discriminatórias ou sugestão de eliminação do ser humano. Também não exclui o dolo o fato de as partes serem desconhecidas uma da outra, já que o crime de injúria exige apenas que o agente profira ofensa à dignidade ou decoro de alguém.
5. Nesse cenário, deve ser mantida a sentença que condenou a querelada pelo crime de injúria com a causa de aumento em razão da divulgação em redes sociais.
6. Recurso conhecido e desprovido.